Tribunal: TJMT
Processo: 1007261-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por AGROPECUÁRIA RIO DA AREIA LTDA, EDIO NOGUEIRA e CARMEM SILVA JUNQUEIRA NOGUEIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de n. 1013797-85.2021.811.0041, opostos em face de AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.
Para tanto, os agravantes alegam que, embora o Juízo monocrático tenha recebido os Embargos, deixou de atribuir-lhe efeito suspensivo, mesmo com a evidente demonstração do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida.
Ponderam que o título que embasa a execução representa um contrato acessório ao contrato de compra e venda de fertilizantes entabulado entre as partes, no qual ocorreu uma simulação do adiantamento de insumos com vistas a justificar e dar subsídio à emissão da CPR, mas que de forma alguma cabe à embargada, ora agravada, todo o produto e o rendimento advindo do título exequendo.
Afirmam que, em razão da simulação, o cumprimento da obrigação constante da CPR objeto da demanda principal deve ser limitado a 44.936 sacas de soja, pois o total exigido não reflete a realidade da transação e trará prejuízos imensuráveis aos agravantes, notadamente porque atrelado ao aporte dos fertilizantes com vencimento em maio de 2021.
Alegam que o atraso no cumprimento da obrigação se deu em face das intempéries climáticas enfrentadas na região, aliada à janela agrícola tardia, situação que levou ao atraso do plantio como forma de reduzir as perdas que até esse momento são incontáveis, razão pela qual a multa contratual deve ser afastada, pois desarrazoada e desproporcional.
Salientam que a execução está devidamente garantida, sendo este mais um motivo a autorizar a suspensão da demanda executiva.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Nesse passo, o § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil exige para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, ou seja, a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.
Dessa feita, diante da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, não obstante a agravante insista no contrário, a suposta simulação da emissão da CPR e o inadimplemento da obrigação por parte da agravada são questões bastante controvertidas, as quais, diante da presunção de certeza e exigibilidade que ampara o título executado, devem ser objeto de maior exame durante o trâmite dos Embargos, o que impede, ao menos in limine, a reforma da decisão objurgada.
Ademais, a incidência ou não da multa contratual é questão que pode ser reavaliada quando do julgamento exauriente do recurso de agravo de instrumento, sem que até lá a parte sofra qualquer prejuízo.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.